Tribunal: TJSP
Processo: 2036312-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Destinação da multa civil ao Fundo Estadual de Direito Difusos – Impossibilidade – Multa de natureza coercitiva e punitiva que deve ser revertida ao erário da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito (art. 18 da Lei no 8.429/92) – Precedentes desta Câmara – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036312-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30574 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2036312-43.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDOS.: AMILTON DA SILVA NUNES e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
VOTO No 30574
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Destinação da
multa civil ao Fundo Estadual de Direito Difusos

Impossibilidade Multa de natureza coercitiva e punitiva que
deve ser revertida ao erário da pessoa jurídica prejudicada pelo
ilícito (art. 18 da Lei no 8.429/92) Precedentes desta Câmara
Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r. decisão
reproduzida a fls. 60/61 que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de
ofício ao Banco do Brasil, determinando a transferência de valores relativos à
multa civil ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, conforme requerido pelo
Ministério Público.
O agravante alega que a ação foi ajuizada contra
investigadores de polícia, os quais foram condenados ao pagamento de multa
civil correspondente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial obtido,
estimando-se um total de R$70.087,29, mas que a sentença e o acórdão não
definiram sua destinação. Sustenta que foi bloqueada a módica quantia de
R$14,91, sendo determinada sua transferência ao FID e que na mesma decisão
foi determinada a transferência de novos bloqueios ao referido fundo. Argumenta
que a vítima da concussão também foi lesada, já que entregou aos condenados a
quantia de R$5.800,00, porém, a multa civil possui natureza punitiva e coercitiva
que visa sancionar condutas que afrontam a esfera de interesse de algum ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30574 - B
3
público e que, no caso, houve lesão direta à imagem e à credibilidade do Estado
de São Paulo, que não se confunde com a coletividade que ele representa.
Assevera que a multa civil deve ser revertida à pessoa jurídica lesada por
analogia ao art. 18 da Lei de Improbidade, não havendo se falar na aplicação do
art. 13 da Lei no 7.347/85. Transcreve ensinamento doutrinário e julgados em
abono a sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo sido
processado com a concessão do efeito suspensivo (fl. 90).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta, alegando que
deve ser dado provimento ao recurso para determinar que os valores
arrecadados a título de multa civil sejam revertidos em favor do Estado de São
Paulo. (fls. 96/102).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 106/108).
FUNDAMENTOS
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, o recurso
comporta provimento.
Os réus na ação civil pública em comento foram condenados
nos termos dos arts. 9o, 11 e 12, I, da Lei no 8.429/92.
O art. 12, I, da referida lei, estabelece a aplicação de multa
civil pela prática do ato de improbidade e, de acordo com o art. 18 do mesmo
dispositivo legal:
“A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano
ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou
a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada
pelo ilícito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30574 - B
4
Infere-se da leitura do artigo transcrito que a destinação do
valor da multa imposta caberá à pessoa jurídica lesada, buscando reparar o
prejuízo decorrente dos atos ímprobos praticados.
Na hipótese, cumpre destacar o caráter punitivo e não
indenizatório da multa em comento.
Como ensina Marino Pazzaglini Filho (Lei de Improbidade
Administrativa Comentada, Atlas, 5a ed., 2011, pág. 145:
“Trata-se de sanção civil pecuniária, graduada conforme a espécie
do ato de improbidade administrativa, objeto da persecução civil, e imposta na
sentença que julga procedente a ação civil respectiva, motivadamente entre os
limites mínimo e máximo previstos nos incisos do art. 12 da LIA. Ela é paga pelo
agente público condenado; seu valor é atribuído à entidade pública vítima do ato
de improbidade por ele praticado.”
Na mesma linha é o escólio de Silvio Amônio Marques:
"O destinatário do pagamento será o órgão público ou a entidade
na qual o agente público exerce ou exercia suas funções, não se aplicando o
artigo 18, da Lei n° 7.347/85, que trata do Fundo Especial dos Interesses
Difusos Lesados". (Improbidade Administrativa - Ação Civil e Cooperação
Jurídica Internacional, Editora Saraiva, 2010, p. 137).
No mesmo sentido, julgados desta E. Câmara:
“Agravo de Instrumento
Ação civil pública
Improbidade
administrativa
Recurso manejado contra a decisão que
determinou que a verba referente à multa imposta ao requerido
fosse revertida em favor da APAE de Andradina e ao Abrigo Geni
Sanches Provimento de rigor Assim como o valor referente ao
ressarcimento do dano causado, o numerário arrecadado com a
imposição da multa deverá ser destinado à pessoa jurídica sobre a
qual recaiu o prejuízo decorrente dos atos de improbidade
praticados pelo requerido, o Município de Murutinga do Sul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036312-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30574 - B
5
Inteligência do art. 18 da Lei 8.429/92 Assim como não se há
de aplicar ao caso o art. 18 da Lei 7.347/85, tampouco é cabível a
reversão dos valores a entidades terceiras e estranhas à lide, muito
embora não se discuta a precariedade das condições de
funcionamento das mesmas
Decisão reformada
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2050256-59.2013.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos
Reis, j. em 27/01/2014, v.u.)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Ato de improbidade. Cumprimento de sentença. Multa civil.
Destinatário. Caráter punitivo e não indenizatório da sanção em
questão. Razoável seja ela revertida aos cofres da pessoa jurídica
prejudicada pelo ilícito (art. 18, da Lei no 8.429/92). Ainda que não
se possa falar, no caso, em prejuízo material, busca-se reparar, ao
menos, o prejuízo à moralidade da entidade. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 0146595-17.2013.8.26.0000, Rel.
Des. Evaristo dos Santos, j. em 10/02/2014, v.u.)
Por conseguinte, de rigor o provimento do recurso para que o
valor da multa seja revertido em favor do agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator